Tribunal: TJMT
Processo: 1033294-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033294-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), J. L. CAVLAC - ME - CNPJ: 07.505.700/0001-87 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-

ENERGIA ELÉTRICA -
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA RES. 414/2010 ANEEL - INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO
-

SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Não observados os procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL
- vigente à época dos fatos -
, especialmente quanto à notificação prévia e acompanhamento pelo consumidor durante a inspeção e perícia técnica, resta caracterizada nulidade da cobrança por recuperação de consumo.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pela Dra. Ester Belém Nunes, Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
com Pedido de
Tutela de Urgência n. 1033294-08.2021.8.11.0002, ajuizada por
J. L. CAVLAC - ME
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 31.414,69 e condenando a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre a conden
ação
(ID. 229673714)
.

Em suas razões recursais
(ID. 229673723)
, a Apelante alega, em síntese, que a sentença foi proferida de forma inadequada, sustenta
ndo a regularidade da cobrança lastreada
em uma inspeção que constatou irregularidades no medidor da unidade consumidora
da Apelada, bem como que
todos os procedimentos foram realizados
de acordo com as normas da ANEEL, dos quais
a parte autora foi devidamente notificada, podendo exercer seu direito de defesa administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
229673728, rebatendo os argumentos da Apelante e alegando que a cobrança é abusiva, pois a multa aplicada não teve origem justificada e não houve a devida notificação que garantisse o direito de defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
229673726
)

e prepar
ado
(ID.
230439197
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

a
ENERGISA
pretende com o presente recurso reverter
a
sentença que declarou a inexistência do débito
questionado
por
J. L. CAVLAC - ME
, buscando a validação
do débito de “recuperação de consumo”
.

Assim, o caso cinge-se
a
se aferir a legalidade da cobrança das faturas de “recuperação de consumo” realizada pela
ENERGISA
,
sob a alegação de ter encontrado irregularidades no medidor do Apelado
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que pertine
:

“(...)

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, em que a autor pleiteia indenização por danos morais por conta do ato de ato praticado pela empresa ré.

Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados.
Apresentou
em sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento.

Ou seja, não trouxe em sua peça de defesa documento valido, sem contar ainda que em momento algum a ré notificou o autor e deu a ele oportunidade de defesa.

Quando juntou aos autos, em nada trouxe para sua defesa
.

Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que
aliás
, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo.

Quando o consumo acaba sendo inferior à média de consumo, os consumidores estão sendo
cobrados
indevidamente, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo 42 do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I- DECLARAR indevida a multa no valor de
R$

31.414,69
(
trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos
).

II- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no70652420.

Condeno
a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre a condenação
.
(
...
)
”

(ID.
229673714
) (
g.n
.)

Pois bem.

A teor
do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a Resolução n
.
414/2010
-
ANEEL
–
vigente à época dos fatos
–,
estabelecia que

as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula
aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras
,
prescreve
ndo em seu art. 129, §
1o, que:

“Art. 129.
Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012
)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição
regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
.” (destacamos)

Depreende-se dos autos que a
Concessionária
de
Energia
,
realiz
ou várias
inspeç
ões
na Unidade Consumidora do Apelado
no
s
dia
s

01/04/2014
,
14/04/2015
,
24/02/2016
,
20/09/2016
,
e

16/05/2019

(ID. 229673683), alegando ter constatado
“
anormalidade que provocou

faturamento inferior ao correto
”
(
ID. 229673683)
.

Via de regra
, como já mencionado, quando verificada uma irregularidade, incumbe à concessionária adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, incluindo o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, a quem é reservado o direito de solicitar perícia técnica, conforme o inciso II do § 1o, o que não ocorreu no caso em questão.

Além disso, o § 7o do já mencionado art. 129 da Res. no 414/2010 – ANEEL estabelece que, na hipótese de ser realizada a avaliação técnica dos equipamentos de medição, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito e com comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Entretanto,
em
todas
as
notificações enviadas
,
constata-se que
o consumidor só foi
notifica
do

posteriormente
às inspeções realizadas, respectivamente nos dias
22/08/2014, 10/07/2015, 06/04/2016, 04/10/2016,
e
01/07/2019
,
conforme os documentos anexados à contestação

(ID. 229673683)
, do que se depreende que,
apesar do longo período transcorrido,
o
consumidor não foi informad
o
com antecedência
sobre a inspeção em seu imóvel.

Além disso, não houve qualquer possibilidade de questionamento prévio à cobrança,
tendo o
consumidor tomado conhecimento da inspeção e das cobranças por recuperação de consumo apen
as após o lançamento do débito e emissão das faturas.

Dessa forma, mesmo que a
ENERGISA

argumente que o suposto desvio era de fácil visualização, ela não está isenta de cumprir o que é
determinado pela normativa da ANEEL, de modo que
“
O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
”
(
TJMT,
N.U 1009081-03.2019.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
07/06/2022,
DJ
e
23/06/2022)
.

Assim,
mostra-se
correta a sentença que declarou inexigíveis as faturas emitidas pela
A
pelante, objeto de discussão nos autos, referentes à recuperação de consumo decorrente da suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela
Concessionária
de
Serviço Público
.

A propósito, nesse sentido se
orienta a jurisprudência deste
Sodalício:

“(...)
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica
afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora
e, por consequência,
a legitimidade da cobrança
, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.” (TJMT. N.U 1003518-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de
Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023,
DJe
12/04/2023)) (
g.n
).

“(...)
O
procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu os
dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida
.” (TJMT. N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024, DJe 13/03/2024
) (
g.n
).

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, devendo a mesma ser mantida integralmente.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
pela
ENERGISA
, mantend
o incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 15% para
20% (vinte por cento)
em relação à fração da sucumbência recíproca do Requerido (art. 86 do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024